Tribunal: TJES
Processo: 0013929-84.2009.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2024-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013929-84.2009.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALARICO BORGES

APELADO: MANOEL ESTEVAO ABILIO

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS. POSSE ANTERIOR E ESBULHO NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de reintegração de posse, sob o fundamento de ausência de comprovação dos requisitos legais, especialmente a posse anterior do imóvel e o esbulho alegado pelo autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o autor cumpriu o ônus probatório quanto à posse anterior ao esbulho, conforme exigido pelo art. 561 do Código de Processo Civil; e (ii) estabelecer se há evidências suficientes de que o autor exercia poderes fáticos sobre o imóvel antes do alegado esbulho.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A ação de reintegração de posse exige a comprovação de requisitos específicos, dentre eles a posse anterior ao esbulho, nos termos do art. 561, inciso I, do Código de Processo Civil.

4.
A condição de possuidor é caracterizada pelo exercício de algum dos poderes inerentes à propriedade, conforme disposto no art. 1.196 do Código Civil.

5.
O conjunto probatório não demonstra que o autor exercia posse sobre o imóvel antes do suposto esbulho, sendo insuficiente para atender às exigências do art. 561 do CPC.

6.
Ônus da prova incumbe ao autor, que não logrou comprovar a posse anterior ou a ocorrência de esbulho, elementos indispensáveis para a reintegração de posse.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A ação de reintegração de posse exige a comprovação de posse anterior ao esbulho, incumbindo ao autor o ônus de demonstrar o exercício de poderes fáticos sobre o bem antes do ato esbulhador. 2. A ausência de prova quanto à posse anterior e ao esbulho impede o acolhimento da pretensão possessória.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 1.196; CPC, art. 561, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 0011209-45.2016.8.08.0021, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, 1ª Câmara Cível, j. 06.06.2024; TJES, Apelação Cível nº 0008007-03.2019.8.08.0006, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 4ª Câmara Cível, j. 28.08.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de Apelação Cível interposta por
ALARICO BORGES

em face da r. Sentença de fls. 243/247 (p. 483/488 - do arquivo digitalizado), proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Vila Velha que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse

ajuizada pela apelante em desfavor de
KARLA MERCIA DO CARMO ABÍLIO, MANOEL ESTEVAO ABÍLIO E IMOBILIÁRIA RIVIERA LTDA,

julgou improcedente o pedido inicial e condenou o requerente em custas e honorários advocatícios sucumbenciais de 10% sobre o valor da causa, suspendendo, contudo, a exigibilidade dessas verbas, considerando o deferimento do benefício da justiça gratuita.

Em suas razões recursais de fls. 250/259 (p. 495/512 - do arquivo digitalizado), o apelante alega, em síntese, que (i) as demandadas não se desincumbiram em produzir qualquer prova do seu ônus modificativo/impeditivo/extintivo do direito do autor, prevalecendo, portanto, a prova efetivamente produzida nos autos; (ii) “há fartos elementos
probandis
acerca da intenção (animus) do autor em ter a coisa”.

Por fim, requer a reforma da r. sentença, no sentido de que seja julgado procedente o pedido autoral.

Contrarrazões de fls. 261/263 (p. 517/521 - do arquivo digitalizado), pugnando pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuidam os presentes autos de Apelação Cível interposta por
ALARICO BORGES

em face da r. Sentença de fls. 243/247 (p. 483/488 - do arquivo digitalizado), proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Vila Velha que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse

ajuizada pela apelante em desfavor de
KARLA MERCIA DO CARMO ABÍLIO, MANOEL ESTEVAO ABÍLIO E IMOBILIÁRIA RIVIERA LTDA,

julgou improcedente o pedido inicial e condenou o requerente em custas e honorários advocatícios sucumbenciais de 10% sobre o valor da causa, suspendendo, contudo, a exigibilidade dessas verbas, considerando o deferimento do benefício da justiça gratuita.

Em suas razões recursais de fls. 250/259 (p. 495/512 - do arquivo digitalizado), o apelante alega, em síntese, que (i) as demandadas não se desincumbiram em produzir qualquer prova do seu ônus modificativo/impeditivo/extintivo do direito do autor, prevalecendo, portanto, a prova efetivamente produzida nos autos; (ii) “há fartos elementos
probandis
acerca da intenção (animus) do autor em ter a coisa”.

Por fim, requer a reforma da r. sentença, no sentido de que seja julgado procedente o pedido autoral.

Contrarrazões de fls. 261/263 (p. 517/521 - do arquivo digitalizado), pugnando pelo desprovimento do apelo.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise.

Conforme o art. 560 do Código de Processo Civil: "O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho", cabendo-lhe provar, na esteira do art. 561, do diploma processual, a sua posse; a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; a data da turbação ou do esbulho; a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração, do que bem se desincumbiu.

Na origem, o requerente ajuizou ação de reintegração de posse alegando em resumo que detém a posse mansa e pacífica do lote nº 18, desde 16/10/1995. Narra o autor que em meados do mês de fevereiro de 2009 os réus começaram a depositar material de construção no referido lote, objetivando a construção de um muro, configurando esbulho possessório.

O pedido liminar formulado pelo autor foi indeferido (fls. 50/52), tendo como fundamento a necessidade uma análise mais acurada dos fatos alegados.

No curso do processo, a requerida Karla Mercia do Carmo Abílio foi excluída da lide, tendo em vista que após o divórcio dos réu, o bem objeto da presente controvérsia restou exclusivamente ao demandado Manoel Estevão Abílio. Em relação a Imobiliária Riviera Ltda, foi nomeado curador especial, na pessoa do Defensor Público com a atribuição no referido Juízo.

Após a devida instrução processual, com a juntada do depoimento do réu e a oitiva das testemunhas, sobreveio a sentença julgando improcedente o pedido autoral.

A respeito do tema, registro que a discussão em voga gravita em torno da posse. Portanto, o domínio é irrelevante
quando alegado no âmbito da ação de reintegração de posse, de modo que, incumbe à parte requerente comprovar o exercício da posse anterior e a clandestinidade da posse do réu.

Nesse ponto, transcrevo breve trecho do artigo científico de autoria de DILVANIR JOSÉ DA COSTA, ao discorrer acerca do instituto da posse:

Quanto às distinções, a posse é antes de tudo um fato, enquanto a propriedade é antes de tudo um direito. O direito do possuidor é consequência do fato de sua posse (jus possessionis). A posse do proprietário é consequência do seu direito de possuir (jus possidendi). Em regra, o simples possuidor só pode usar e fruir. (COSTA. Dilvanir José da. O Sistema da Posse no Direito Civil. Site do Senado Federal. Disponível em:
https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/391/r139-08.pdf?sequence=4&isAllowed=y#:~:text=Quanto%20%C3%A0s%20distin%C3%A7%C3%B5es%2C%20a%20posse,de%20possuir%20(jus%20possidendi)
. Acesso em 29/08/2024).

Na hipótese em apreço, tem-se que para a completa prestação jurisdicional referente ao pleito de reintegração na posse, afigura-se indispensável a dilação probatória, com a produção da prova documental e oral, visto que neste tipo de demanda, conforme dito alhures, as questões discutidas nos
autos são quase que integralmente de fatos, sendo estes relacionadas à posse e ao esbulho.

E, no caso dos autos, sendo oportunizada a produção da aludida prova, por ocasião da audiência de instrução e julgamento, com base no livre convencimento do Magistrado, o Juízo
a quo
, não vislumbro presente os requisitos legais para acolher a pretensão autoral, especialmente considerando a existência de escritura pública de compra e venda devidamente registrada em nome do requerido, bem como o exercício da posse deste sobre o bem.

Nos termos do art. 561, do CPC, nas ações de reintegração de posse incumbe ao autor provar: sua posse; a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; a data da turbação ou do esbulho; e a perda da posse.

Portanto, é preciso que o autor da ação possessória demonstre de forma estreme de dúvidas os requisitos acima mencionados, sob pena de não lhe ser reconhecida a proteção possessória almejada.

Analisando detidamente os documentos carreados aos autos, verifico que o requerido apresentou o registro de escritura pública de compra e venda do imóvel em questão, comprovando a aquisição do bem junto à Imobiliária Riviera Ltda, conforme consta às fls. 76/78.

Consta, ainda, a averbação no registro do imóvel no Cartório do 1º Ofício - 1ª Zona de Vila Velha, atestando que o imóvel foi vendido pela proprietária, legalmente representada, para os requeridos no ano de 2008, o que pode ser comprovado às fls. 45/46.

De outro lado, inexistem provas de que o apelante/autor exercia atos materiais de possuidor, com os requisitos de exteriorização e visibilidade inerentes à teoria objetiva da posse tutelados pelos artigos 1.196 e 1.204, do Código Civil:

Art. 1.196. Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade.

Art. 1.204. Adquire-se a posse desde o momento em que se torna possível o exercício, em nome próprio, de qualquer dos poderes inerentes à propriedade.

Com efeito, a prova oral colhida em audiência de instrução e julgamento não foi capaz de demonstrar de forma unânime que o apelante/requerente exercia a posse sobre o bem.

Nesse sentido, o recorrente não se desincumbiu do ônus probatório previsto pelo art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, "o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito".

Com efeito, na medida em que a parte requerida logrou comprovar que exerce a melhor posse sobre o imóvel, especialmente considerando a prova produzida nos autos, deve ser mantida a r. sentença.

A esse respeito, segue a orientação jurisprudencial:

APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. POSSE. NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A ação de reintegração de posse se destina a restituir o possuidor na posse em caso de esbulho, cujos requisitos são: (i) esbulho – pressupõe que a vítima tenha sido desapossada do bem - ; e (ii) prova de que o esbulho seja de menos de ano e dia.

2. Nos termos do artigo 1.196, do Código Civil, “considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade.”.

3. Conjunto probatório não permite concluir a condição de possuidor do apelante
.

4. Recurso desprovido. (TJES. Data: 06/Jun/2024. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 0011209-45.2016.8.08.0021. Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Esbulho / Turbação / Ameaça).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE PROVA DOS REQUISITOS DO ART.560, CPC, NOTADAMENTE A POSSE ANTERIOR E O ESBULHO. ÔNUS PROBANDI DO AUTOR. IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INAUGURAL. RECURSO DESPROVIDO.

1) O possuidor esbulhado tem direito à reintegração se (e somente se) comprovar os requisitos insculpidos no art. 561, do Código de Processo Civil, dentre os quais destaca-se a posse antecedente (inciso I).
Não há uma prova sequer de que a demandante exercesse poderes fáticos sobre o imóvel em litígio, mormente a atualidade da posse antes do alegado esbulho. Ao revés, as provas aquilatadas na origem indicam que a fruição e posse sempre estiveram com a apelada.

2) Recurso conhecido e desprovido.(TJES. Data: 28/Aug/2023. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Número: 0008007-03.2019.8.08.0006. Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por
ALARCO BORGES
e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença atacada.

Por conseguinte, majoro
os honorários para 11% (onze por cento) sobre o valor da causa, devendo ser observado a gratuidade de justiça em favor da parte recorrente.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar